Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA impugnou os cálculos de ID: 66967046, por ausência da memória de cálculo das servidoras MARIA MARCIA DA SILVA UCHOA e MARIA NILVA FIRMINA DE SOUZA (ID: 67468751). Intimado, o Distrito Federal não se manifestou quanto à impugnação do exequente (ID: 69445563). Passo a decidir. O SINDIRETA, na petição de ID: 63794391, requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a atualização dos cálculos das servidoras não anuentes MARIA MARCIA DA SILVA UCHOA e MARIA NILVA FIRMINA DE SOUZA. Entretanto, na decisão de ID: 65626488, determinou-se o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para a "atualização dos valores, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento) (ID: 12043429), e os referentes aos honorários da execução no percentual de 5% (cinco por cento), fixados ao ID: 12043307, incidentes, inclusive, sobre os créditos dos servidores anuentes (MARIA MADALENA ALVES MARTINS MELLO, MARIA MADALENA ALVES RIBEIRO e MARIA MARCIANO DA SILVA - ID: 12043456; MARIA MADALENA BALBINO SOUZA RODRIGUES, MARIA NAZARE DE ASSIS FILGUEIRAS, MARIA NEUSA RIBEIRO FERREIRA e MARIA MARLENE TEIXEIRA PINTO - ID: 56123104; MARIA NEUZA DIAS DE FRANÇA BATISTA - ID: 33820315)". A Contadoria apresentou os cálculos (ID: 66967046), e, diante da ausência de menção das servidoras MARIA MARCIA DA SILVA UCHOA e MARIA NILVA FIRMINA DE SOUZA no dispositivo da decisão, deixou-se de elaborar as devidas planilhas. Diante disso, acolho a impugnação do SINDIRETA. Preclusa esta decisão, determino o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculo do crédito das servidoras não anuentes MARIA MARCIA DA SILVA UCHOA e MARIA NILVA FIRMINA DE SOUZA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento) (ID: 12043429). No tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 11 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR